Tribunal: TJES
Processo: 5000006-04.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000006-04.2020.8.08.0007

APTE:

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

APDO:

DEVANY SILVA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. RECURSO. CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme resta assentado no Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 485, inciso III e § 1º, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono, a parte deverá ser intimada pessoalmente para sanar a falta.

2. Já o art. 183, §1º do CPC/2015, estabelece que a intimação pessoal da Fazenda Pública também poderá ser feita por meio eletrônico. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que as intimações da Fazenda Pública feitas por meio eletrônico, na forma disposta na Lei nº 11.419/2006, são consideradas pessoais.

3. Verificado que o magistrado a quo extinguiu o processo por abandono, sem promover a intimação pessoal do Município de Baixo Guandu para promover o recolhimento da despesa de oficial de justiça, resta caracterizado o error in procedendo, devendo a sentença ser anulada com o retorno do processo à origem para seu regular processamento.

4. Verificado que foi promovida a intimação pessoal do Município (ID 6302621) sem que a municipalidade tomasse as providências cabíveis, acertada a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. III, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

5. Deve ser reconhecida a isenção da Fazenda Pública Municipal relativa ao recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal.

6.Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
19
de setembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000006-04.2020.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
APELADO: DEVANY SILVA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000006-04.2020.8.08.0007

APTE:

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

APDO:

DEVANY SILVA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
,
haja vista estar inconformado com a sentença ID 2892645, proferida nos autos da presente ação de execução fiscal por ele proposta em desfavor de
DEVANY SILVA
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. III, do CPC.

Em suas razões ID 2892649, o Município Apelante alinha os seguintes fundamentos para obter a reforma da sentença: (i) não foi promovida a intimação pessoal do Apelante, na forma do art. 485, §1º do CPC/2015, e; (ii) a fazenda pública é isenta de pagamento de custas.

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 01 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000006-04.2020.8.08.0007

APTE: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

APDO: DEVANY SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuida a hipótese de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
, haja vista estar inconformado com a sentença ID 2892645, proferida nos autos da presente ação de execução fiscal por ele proposta em desfavor de
DEVANY SILVA
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. III, do CPC.

Em suas razões ID 2892649, o Município Apelante alinha os seguintes fundamentos para obter a reforma da sentença: (i) não foi promovida a intimação pessoal do Apelante, na forma do art. 485, §1º do CPC/2015, e; (ii) a fazenda pública é isenta de pagamento de custas.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador a quo, senão, vejamos:

Conforme relatado, a parte autora deixou de efetuar o recolhimento das despesas de oficial de justiça. Nota-se que da data de intimação do exequente até o presente momento, não foi efetuado o recolhimento do referido valor.

Neste cenário, o processo deverá ter sua distribuição cancelada, nos termos do art. 290 do CPC, o qual dispõe, in verbis:

Art. 290. “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Assinalo, por fim, que o cancelamento da distribuição importa em incidência de custas, conforme prevê o art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/2013:

“Art. 11. O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs”.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inc. III, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerente ao pagamento das custas, na forma do art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Assim, conforme se observa, cinge-se a controvérsia em averiguar se o julgador
a quo
agiu com acerto ao extinguir o processo sem resolução de mérito pelo não recolhimento das despesas referentes ao deslocamento de oficial de justiça.

A jurisprudência possui o entendimento consolidado no sentido de que não há como confundir os conceitos de custas processuais (em que se incluem aquelas referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) e de despesas processuais (dentre as quais se incluem aquelas referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (ou seja, isenta-se o exequente de seu recolhimento prévio, determinando-se que tal ocorra apenas ao final), enquanto, para a segunda, utiliza-se da
ratio
estampada na Súmula de nº 190 do c. STJ (cumpre a Fazenda antecipar o numerário destinado ao custeio das diligencias do meirinho).

No caso, em função da tentativa infrutífera de citação do executado foi promovida a intimação eletrônica do Município (ID 6302621) para providenciar o recolhimento da despesa de oficial de justiça, contudo, diante da inércia verificada, o magistrado extinguiu o feito por abandono, na forma do art. 485, inc. III, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Conforme resta assentado no Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 485, inciso III e § 1º, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono, a parte deverá ser intimada pessoalmente para sanar a falta.
In verbis
:

Art.485.O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1°
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.[não existe grifo no original]

Já o art. 183, §1º do CPC/2015, estabelece que a intimação pessoal da Fazenda Pública também poderá ser feita por meio eletrônico.
In veris
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
. [ não existe grifo no original]

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que as intimações da Fazenda Pública feitas por meio eletrônico, na forma disposta na Lei nº 11.419/2006, são consideradas pessoais. Vejamos:

79135453 - TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.004.884; Proc. 2022/0003964-3; RJ; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 24/08/2022)

84790961 - PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. 1. Constata-se que, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2.
Quanto à alegada infringência ao disposto no art. 183, § 1º, do CPC/2015, o entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual é protegido pela atual legislação processual, a qual conferiu, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos. No entanto, o Novo Código de Processo Civil prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico baseando-se no princípio da duração razoável do processo afim de acelerar a tramitação.
Precedente: AgInt no AREsp 1.001.265/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017. 3. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.803.979; Proc. 2019/0024327-9; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 17/09/2019; DJE 11/10/2019)

No caso, verificado que foi promovida a intimação pessoal do Município (ID 6302621) sem que a municipalidade tomasse as providências cabíveis, acertada a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. III, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

No tocante à condenação do Município em custas, apesar de anteriormente ter me posicionado no sentido da possibilidade de exigência da verba, reanalisando a matéria entendo por bem rever meu posicionamento.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei Nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos.
In verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Nesse sentido, o “
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente
.[...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”.

Está é a posição majoritária adotada por este Egrégio Tribunal. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu artigo 39, isenção expressa à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, no bojo da Ação de Execução Fiscal, registrando que a prática dos atos judiciais não se condiciona ao preparo prévio.
II. Impõe-se à Fazenda Pública, apenas e tão somente, o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária, quando sucumbente. III. Na hipótese vertente, ao homologar a desistência da Ação, o Magistrado de piso condenou o Município de Viana ao pagamento das custas remanescentes, merecendo reforma a Sentença combatida, neste ponto, para afastar a condenação do Município Recorrente ao pagamento das custas processuais. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150066491, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1
. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal.
2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso.
(REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). 3.
A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202). 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - ISENÇÃO RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150059942, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE EXECUTADO FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.
Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150053028, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Dessa forma, deve ser reconhecida a isenção da Fazenda Pública Municipal relativa ao recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal.

Por todo exposto, sem mais delongas, conheço do recurso de apelação cível para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000006-04.2020.8.08.0007

APTE:

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

APDO:

DEVANY SILVA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. RECURSO. CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme resta assentado no Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 485, inciso III e § 1º, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono, a parte deverá ser intimada pessoalmente para sanar a falta.

2. Já o art. 183, §1º do CPC/2015, estabelece que a intimação pessoal da Fazenda Pública também poderá ser feita por meio eletrônico. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que as intimações da Fazenda Pública feitas por meio eletrônico, na forma disposta na Lei nº 11.419/2006, são consideradas pessoais.

3. Verificado que o magistrado a quo extinguiu o processo por abandono, sem promover a intimação pessoal do Município de Baixo Guandu para promover o recolhimento da despesa de oficial de justiça, resta caracterizado o error in procedendo, devendo a sentença ser anulada com o retorno do processo à origem para seu regular processamento.

4. Verificado que foi promovida a intimação pessoal do Município (ID 6302621) sem que a municipalidade tomasse as providências cabíveis, acertada a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. III, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

5. Deve ser reconhecida a isenção da Fazenda Pública Municipal relativa ao recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal.

6.Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.